Tribunal: TJMT
Processo: 1009575-27.2026.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-27
Data de publicação: 2026-05-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009575-27.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Classificação de créditos]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[RAFAEL BARROSO FONTELLES - CPF: 081.559.787-88 (ADVOGADO), BANCO VOLKSWAGEN S.A. - CNPJ: 59.109.165/0001-49 (AGRAVANTE), GUIZARDI JUNIOR CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - EPP - CNPJ: 36.912.947/0001-16 (AGRAVADO), JOAO VICENTE BERRIEL NETTO - CPF: 117.609.937-00 (ADVOGADO), FABIO LUIS DE MELLO OLIVEIRA - CPF: 110.787.648-67 (ADVOGADO), CARLOS ROBERTO DE CUNTO MONTENEGRO - CPF: 181.201.548-86 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CRÉDITO EXTRACONCURSAL. BENS DE CAPITAL ESSENCIAIS. RECONHECIMENTO PROVISÓRIO DE ESSENCIALIDADE. ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DO STAY PERIOD. PRESERVAÇÃO DA EMPRESA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por Banco Volkswagen S.A. contra decisão proferida nos autos da recuperação judicial de
Guizardi
Junior Construtora e Incorporadora Ltda. - EPP, que deferiu a antecipação dos efeitos do
stay

period
e reconheceu provisoriamente a essencialidade de 11 veículos objeto de alienação fiduciária, vedando sua retirada da posse da recuperanda até a conclusão da constatação prévia, sob alegação recursal de
extraconcursalidade
do crédito, ausência de comprovação individualizada da essencialidade e pedido subsidiário de condicionamento da manutenção da posse ao pagamento das parcelas vincendas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 3 questões em discussão: (i) definir se a
extraconcursalidade
do crédito garantido por alienação fiduciária afasta, de imediato, a proteção conferida aos bens de capital essenciais à atividade empresarial da recuperanda; (
ii
) estabelecer se o reconhecimento provisório da essencialidade de bens pode ser deferido em tutela de urgência antes da conclusão de análise técnica individualizada; (
iii
) determinar se a manutenção da posse dos bens pela recuperanda pode ser condicionada ao pagamento das parcelas contratuais vincendas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 49, § 3o, da Lei no 11.101/2005, embora assegure a
extraconcursalidade
do crédito garantido por alienação fiduciária, excepciona a retirada de bens de capital essenciais durante o período de suspensão, em prestígio ao princípio da preservação da empresa.

Os 11 veículos controvertidos, utilizados no transporte de equipes técnicas, fiscalização de obras, deslocamento operacional e transporte de ferramentas em contratos de infraestrutura rodoviária, apresentam plausível caráter instrumental à atividade empresarial da recuperanda.

A retirada imediata dos veículos evidencia risco concreto de paralisação das atividades empresariais, comprometimento da execução de contratos em andamento, supressão da geração de receitas e inviabilização do soerguimento empresarial.

O reconhecimento da essencialidade não possui caráter definitivo, pois foi expressamente deferido em caráter provisório, até a conclusão da constatação prévia, com determinação de análise técnica individualizada e fundamentada.

A tutela de urgência admite cognição sumária fundada em verossimilhança e perigo de dano, não sendo exigível, para a concessão da proteção provisória, prova técnica exauriente prévia, sob pena de esvaziamento da utilidade da exceção legal protetiva.

A imposição de pagamento imediato das parcelas contratuais como condição para manutenção dos bens contraria a lógica do regime
recuperacional
, cuja finalidade é justamente permitir reorganização financeira da empresa em crise.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso não provido.

Tese de julgamento:

A
extraconcursalidade
do crédito garantido por alienação fiduciária não afasta a vedação temporária de retirada de bens de capital essenciais à atividade empresarial durante o período legal de proteção
recuperacional
.

O reconhecimento provisório da essencialidade de bens pode ser deferido em tutela de urgência com base em cognição sumária, desde que submetido a posterior análise técnica individualizada.

A preservação da empresa autoriza, excepcionalmente, a manutenção temporária da posse de bens alienados fiduciariamente quando demonstrado risco concreto de comprometimento da atividade produtiva.

É incompatível com a finalidade da recuperação judicial condicionar a preservação provisória de bens essenciais ao pagamento imediato das obrigações contratuais vincendas.

Dispositivos relevantes citados: Lei no 11.101/2005,
arts
. 6o, § 4o, 47 e 49, § 3o; CPC, art. 300.

Jurisprudência relevante citada: TJ-GO, AI no 5907719-98.2024.8.09.0051, Rel. Des. Ricardo Silveira Dourado, 11a Câmara Cível,
publ
. 11.10.2024; TJ-MT, Agravo Regimental Cível no 1044689-61.2025.8.11.0000, Rel. Des. Sebastião de Arruda Almeida, Quinta Câmara de Direito Privado, j. 28.04.2026,
publ
. 30.04.2026.

R E L A T Ó R I O

AI
1009575-27.2026.8.11.0000

BANCO VOLKSWAGEN S.A.
x

GUIZARDI JUNIOR CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - EPP

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por BANCO VOLKSWAGEN S.A. contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos da Recuperação Judicial de GUIZARDI JUNIOR CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - EPP, deferiu a antecipação dos efeitos do
stay

period
e reconheceu a essencialidade provisória de diversos bens, dentre eles 11 (onze) veículos de propriedade do Agravante, vedando atos de constrição até a realização da constatação prévia.

Em suas razões (ID 351110857), o agravante sustenta, em síntese, que seu crédito possui natureza extraconcursal, nos termos do art. 49, § 3o, da Lei no 11.101/2005, razão pela qual não se sujeita aos efeitos da recuperação judicial.

Alega que a essencialidade de bens pertencentes a terceiros não pode ser presumida, cabendo à Recuperanda demonstrar, de forma individualizada e concreta, a indispensabilidade de cada um dos veículos objeto da controvérsia.

Afirma, ainda, que a decisão recorrida possui caráter genérico, esvaziando indevidamente a garantia fiduciária pactuada entre as partes, além de existir risco de deterioração dos bens em razão da manutenção da posse com a devedora.

Ao final, requer o provimento do recurso para afastar a declaração de essencialidade dos bens ou, subsidiariamente, que a permanência dos veículos com a Recuper
anda seja condicionada ao rigoroso adimplemento contratual, com o pagamento pontual das parcelas vincendas.

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido (ID 351612899).

A agravada apresentou contrarrazões (ID 357953368), pugnando pelo desprovimento do recurso.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça emitiu parecer (ID 366036850) opinando pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Eminentes pares:

Cinge-se a controvérsia em verificar se agiu com acerto o magistrado de primeiro grau ao obstar a retirada de 11 veículos da posse da Recuperanda, sob o fundamento de
essencialidade provisória, até que se realize a perícia de constatação prévia.

Pois bem.
O art. 49, §3o, da Lei 11.101/2005 estabelece uma regra de
extraconcursalidade
para os créditos garantidos por alienação fiduciária, assegurando ao credor fiduciário que "
seu crédito não se submeterá aos efeitos da recuperação judicial e prevalecerão os direitos de propriedade sobre a coisa e as condições contratuais
".

Todavia, a parte final do referido dispositivo impõe uma limitação temporal e material a esse direito: "
não se permitindo, contudo, durante o prazo de suspensão a que se refere o § 4o do art. 6o desta Lei, a venda ou a retirada do estabelecimento do devedor dos bens de capital essenciais a sua atividade empresarial
".

Essa exceção legal visa harmonizar dois princípios fundamentais: a segurança jurídica das garantias reais e a preservação da empresa em crise.

O legislador reconheceu que, em
determinadas situações, a retirada imediata de bens essenciais pode inviabilizar completamente o soerguimento empresarial, prejudicando não apenas o devedor, mas toda a coletividade de credores, trabalhadores e a própria função social da empresa.

No caso concreto, a Recuperanda é empresa atuante no setor de construção civil pesada, com foco na execução de obras de infraestrutura rodoviária, possuindo 7 (sete) contratos ativos com a SINFRA/MT que totalizam mais de R$ 70 milhões em valores a receber.

Os veículos objeto da controvérsia (11 Saveiros Volkswagen) são, por sua natureza e destinação, instrumentos de trabalho típicos do setor de engenharia rodoviária, sendo utilizados para transporte de equipes técnicas entre os canteiros de obras, fiscalização e acompanhamento dos serviços executados, transporte de ferramentas e equipamentos leves, e deslocamento para medições e levantamentos topográficos.

É intuitivo e verossímil que a retirada abrupta desses veículos comprometeria significativamente a capacidade operacional da empresa, inviabilizando o cumprimento dos contratos em andamento e, consequentemente, a geração de receita necessária ao soerguimento.

O perigo de dano evidencia-se pelo risco concreto de que a permissão para busca e apreensão dos veículos possa ocasionar o esvaziamento do patrimônio produtivo da empresa, a para
lisação das frentes de trabalho nos contratos com a SINFRA/MT, a impossibilidade de geração de receita para pagamento dos credores e o comprometimento irreversível da viabilidade do soerguimento empresarial.

Por outro lado, o prejuízo ao
a
gravante é meramente financeiro e temporário, mantendo-se íntegra a garantia real sobre os veículos, que não se desvalorizam significativamente no curto prazo.

Nesse contexto, c
ontrariamente ao alegado pelo
a
gravante, o Juízo de origem não declarou a essencialidade de forma genérica ou definitiva.

A decisão foi proferida com reconhecimento provisório, sendo a essencialidade declarada "
em caráter provisório e até a conclusão do laudo de constatação
", com nomeação de contador para realizar constatação prévia e expressa determinação para "
análise individualizada e fundamentada acerca da alegada essencialidade dos bens
".

O magistrado expressamente consignou ser "
vedada a mera remissão a documentos constantes dos autos, sem exame crítico e contextualizado
", condicionando a manutenção da proteção à
"ulterior deliberação deste Juízo
" após a conclusão do laudo.
Essa postura revela prudência e proporcionalidade, evitando tanto o dano irreversível à atividade produtiva quanto o reconhecimento açodado da essencialidade sem a devida instrução técnica.

O
a
gravante sustenta que a essencialidade deveria ter sido comprovada de forma individualizada antes da concessão da tutela, contudo tal exigência inverteria a lógica da tutela de urgência e esvaziaria a finalidade protetiva da norma.

Exigir perícia técnica exauriente antes da proteção dos bens equivaleria a permitir sua retirada durante o período de análise, o que tornaria
inócua
a própria exceção legal prevista no art. 49, §3o, da LRF.

Nesse
contexto
, a
cognição sumária própria das tutelas de urgência contenta-se com a verossimilhança das alegações, que restou suficientemente demonstrada pela natureza da atividade empresarial e pela destinação típica dos veículos em questão.

Nesse sentido:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. RECURSO SECUNDUM EVENTUM LITIS. FORO COMPETENTE. LITISCONSÓRCIO ATIVO FACULTATIVO (CONSOLIDAÇÃO PROCESSUAL). PRINCIPAL ESTABELECIMENTO. LOCAL DE EXERCÍCIO DAS ATIVIDADES MAIS RELEVANTES DA EMPRESA. CENTRO DAS ATIVIDADES. TUTELA DE URGÊNCIA. ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DO STAY PERIOD. PREVISÃO LEGAL. MEDIDAS PARA SALVAGUARDAR A ATIVIDADE EMPRESARIAL. CONGRUÊNCIA COM OS PRINCÍPIOS DA LEI 11.101/05. 1. O agravo de instrumento é regido pelo princípio secundum
eventum
litis, razão pela qual a instância revisora deve limitar-se ao exame do acerto ou desacerto da decisão agravada. 2. Pretensão recursal que almeja extrapolar o teor decisório enfrentado na origem, reconhecendo-se, por vias transversas, a
extraconcursalidade
das operações celebradas com o grupo econômico. Questão que não foi objeto de análise em primeira instância, razão pela qual resta vedada a análise deste tema, neste momento, por esta Corte Revisora, sob pena de Supressão de instância. 3. A competência, em função da ratione materiae, é matéria absoluta, sendo, para fins do Direito Falimentar, estabelecida no local em que se situa o principal estabelecimento, o que, considerando o enunciado n.o 465 do CJF, é interpretado como o local de onde partem as decisões empresariais e onde são exercidas as atividades mais relevantes da empresa, caracterizadas como centro das atividades. 4.
Constatado a presença dos requisitos legais ensejadores da antecipação da tutela de urgência, consubstanciados na probabilidade do direito do postulante e no perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, conforme normatiza o artigo 300, do Código de Processo Civil, mister a manutenção da decisão agravada, que aplicou medidas para salvaguardar a atividade empresarial, em congruência com os princípios da lei 11 .101/05.
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, DESPROVIDO. DECISÃO CONFIRMADA.
(TJ-GO 59077199820248090051, Relator.: RICARDO SILVEIRA DOURADO - (DESEMBARGADOR), 11a Câmara Cível, Data de Publicação: 11/10/2024)

AGRAVANTE (S): MOISES MACIEL VEIGA RIBEIRO E CLARA M TRANSPORTES LTDA. AGRAVADO (S): BANCO VOLVO (BRASIL) S.A. Ementa: DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DO STAY PERIOD. SUSPENSÃO DE ATOS
CONSTRITIVOS.
RESTITUIÇÃO DE BENS ESSENCIAIS. PRESERVAÇÃO DA EMPRESA. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. RECURSO
PROVIDO.
I. CASO EM EXAME Agravo de Instrumento interposto por CLARA M TRANSPORTES LTDA. e MOISÉS MACIEL VEIGA RIBEIRO contra decisão que, nos autos de recuperação judicial, indeferiu tutela de urgência destinada à antecipação dos efeitos do período de blindagem, visando à suspensão de buscas e apreensões e à preservação de bens essenciais à atividade empresarial.
II.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em definir se é possível antecipar, antes do deferimento do processamento da recuperação judicial, os efeitos do
stay

period
, com a suspensão de atos constritivos e restituição provisória de bens operacionais, diante do risco de esvaziamento da atividade empresarial. III. RAZÕES DE DECIDIR O art. 6o, § 12, da Lei no 11 .101/2005 autoriza a antecipação dos efeitos do processamento da recuperação judicial, desde que presentes os requisitos do art. 300 do CPC.
A exigência de complementação documental e constatação prévia não impede a concessão de tutela cautelar quando demonstrados a probabilidade do direito e o perigo de dano. A documentação apresentada evidencia o cumprimento substancial dos requisitos legais mínimos para o processamento da recuperação
judicial.
A apreensão de veículos essenciais compromete diretamente a atividade empresarial de transporte, inviabilizando a geração de receita e a continuidade da empresa. A medida possui caráter provisório e não implica reconhecimento definitivo do direito ao processamento da recuperação judicial, limitando-se à preservação do resultado útil do processo. O princípio da preservação da empresa, previsto no art. 47 da Lei no 11 .101/2005, impõe a adoção de medidas que assegurem a continuidade da atividade econômica.
O julgamento de mérito do agravo de instrumento torna prejudicado o agravo interno interposto contra a decisão que havia concedido a tutela recursal. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso
provido.
Agravo interno prejudicado. Tese de julgamento: 1.
É possível a antecipação dos efeitos do
stay

period
antes do deferimento do processamento da recuperação judicial, desde que presentes a probabilidade do direito e o perigo de dano.
2.

A complementação documental pendente não impede a concessão de tutela cautelar para preservar a atividade empresarial. 3. A suspensão de atos constritivos e a restituição de bens essenciais são medidas legítimas para assegurar a função social da empresa e a utilidade do processo
recuperacional
.

4.
O julgamento do agravo de instrumento prejudica o agravo interno interposto contra decisão concessiva de tutela recursal. Dispositivos relevantes citados: Lei no 11.101/2005,
arts
. 6o, § 12, 47, 48 e 51; CPC,
art
. 300.
(TJ-MT - AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL: 10446896120258110000, Relator.: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Data de Julgamento: 28/04/2026, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/04/2026)

Por fim, quanto ao pedido subsidiário do Banco para condicionar a posse ao pagamento das parcelas, carece o pleito de amparo legal.

O regime da Recuperação Judicial visa justamente o fôlego financeiro. Impor o pagamento imediato de contratos de longo prazo como condição para manter os ativos indispensáveis à produção seria contraditório com o estado de insolvência que justifica o processo
recuperacional
.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2026